Tribunal: TJSP
Processo: 1010804-97.2015.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
r Municipal no 05/1991) cc. artigo 1o da LCM no 126/2003 - laudo pericial e demais provas constantes dos autos que indicam que as atividades efetivamente exercidas pela postulante se encontram previstas nos Anexos da NR no 15 da Portaria no 3.214/1978 do Ministério do Trabalho – adicional devido em seu grau máximo (40%), atestado por meio de laudo pericial judicial – DATA INICIAL – em regra, a concessão do adicional de insalubridade pela via judicial deve ter como termo inicial a data de elaboração do laudo pericial, momento em que foram verificados os requisitos indispensáveis à percepção da vantagem de natureza pro labore faciendo – precedentes do C. STJ - peculiaridade dos autos em que a própria prova técnica concluiu pela existência de condições insalubres de trabalho em período específico – inocorrência de eficácia retroativa do laudo pericial – sentença de procedência mantida. Apelo voluntário da Municipalidade e reexame necessário desprovidos.
(TJSP; Apelação Cível 1010804-97.2015.8.26.0482; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Presidente Prudente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro: 05/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Paulo Barcellos Gatti

Comarca:

Presidente Prudente

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/02/2020

Data de publicação:

05/03/2020

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL (PRESIDENTE PRUDENTE) – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – CARGO DE SERVIÇOS GERAIS – AÇÃO ORDINÁRIA – Pretensão inicial da autora de concessão do adicional de insalubridade, com o devido apostilamento do seu direito, além do pedido de que a base de cálculo do respectivo adicional seja o vencimento do cargo efetivo e não o salário mínimo – sentença de

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL (PRESIDENTE PRUDENTE) – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – CARGO DE SERVIÇOS GERAIS – AÇÃO ORDINÁRIA – Pretensão inicial da autora de concessão do adicional de insalubridade, com o devido apostilamento do seu direito, além do pedido de que a base de cálculo do respectivo adicional seja o vencimento do cargo efetivo e não o salário mínimo – sentença de primeiro grau que julgou procedente em parte a demanda, para fins de reconhecer tão somente o direito da servidora ao percebimento do adicional de insalubridade de 40%, com base em laudo pericial judicial; afastando, porém, o pedido da autora para que a base de cálculo do respectivo adicional seja o vencimento do cargo efetivo e não o salário mínimo, por falta de amparo legal - admissibilidade – inteligência dos artigos 72, IV cc. 81, §3o do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Presidente Prudente (Lei Complementar Municipal no 05/1991) cc. artigo 1o da LCM no 126/2003 - laudo pericial e demais provas constantes dos autos que indicam que as atividades efetivamente exercidas pela postulante se encontram previstas nos Anexos da NR no 15 da Portaria no 3.214/1978 do Ministério do Trabalho – adicional devido em seu grau máximo (40%), atestado por meio de laudo pericial judicial – DATA INICIAL – em regra, a concessão do adicional de insalubridade pela via judicial deve ter como termo inicial a data de elaboração do laudo pericial, momento em que foram verificados os requisitos indispensáveis à percepção da vantagem de natureza pro labore faciendo – precedentes do C. STJ - peculiaridade dos autos em que a própria prova técnica concluiu pela existência de condições insalubres de trabalho em período específico – inocorrência de eficácia retroativa do laudo pericial – sentença de procedência mantida. Apelo voluntário da Municipalidade e reexame necessário desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010804-97.2015.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, é apelada ROSI
ALVES DE CAMPOS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010804-97.2015.8.26.0482 -Voto no
2
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 1010804-97.2015.8.26.0482
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
APELADA:
ROSI ALVES DE CAMPOS (justiça gratuita)
ORIGEM:
VARA
DA
FAZENDA
PÚBLICA
DA
COMARCA
DE
PRESIDENTE PRUDENTE
VOTO N° 17.881
APELAÇÃO
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL
(PRESIDENTE
PRUDENTE)

ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE CARGO DE SERVIÇOS GERAIS
AÇÃO ORDINÁRIA
Pretensão inicial da autora de
concessão do adicional de insalubridade, com o devido
apostilamento do seu direito, além do pedido de que a base
de cálculo do respectivo adicional seja o vencimento do
cargo efetivo e não o salário mínimo sentença de primeiro
grau que julgou procedente em parte a demanda, para fins
de reconhecer tão somente o direito da servidora ao
percebimento do adicional de insalubridade de 40%, com
base em laudo pericial judicial; afastando, porém, o pedido
da autora para que a base de cálculo do respectivo adicional
seja o vencimento do cargo efetivo e não o salário mínimo,
por falta de amparo legal - admissibilidade inteligência
dos artigos 72, IV cc. 81, §3o do Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Presidente Prudente (Lei
Complementar Municipal no 05/1991) cc. artigo 1o da LCM
no 126/2003 - laudo pericial e demais provas constantes dos
autos que indicam que as atividades efetivamente exercidas
pela postulante se encontram previstas nos Anexos da NR
no 15 da Portaria no 3.214/1978 do Ministério do Trabalho
adicional devido em seu grau máximo (40%), atestado por
meio de laudo pericial judicial DATA INICIAL em
regra, a concessão do adicional de insalubridade pela via
judicial deve ter como termo inicial a data de elaboração do
laudo pericial, momento em que foram verificados os
requisitos indispensáveis à percepção da vantagem de
natureza pro labore faciendo precedentes do C. STJ -
peculiaridade dos autos em que a própria prova técnica
concluiu pela existência de condições insalubres de
trabalho em período específico inocorrência de eficácia
retroativa do laudo pericial
sentença de procedência
mantida. Apelo voluntário da Municipalidade e reexame
necessário desprovidos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010804-97.2015.8.26.0482 -Voto no
3
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE
PRUDENTE, nos autos da “ação de insalubridade” ajuizada
pela apelada, ROSI ALVES DE CAMPOS (justiça gratuita),
julgada procedente em parte pelo Juízo “a quo” para fins
de reconhecer tão somente o direito da servidora ao
percebimento do adicional de insalubridade de 40%, com
base em laudo pericial judicial; afastando, porém, o
pedido da autora para que a base de cálculo do
respectivo adicional seja o vencimento do cargo efetivo
e não o salário mínimo, por falta de amparo legal,
consoante r. decisum de fls. 259/268, cujo relatório se
adota.
Inconformada,
a
Municipalidade
de
Presidente Prudente, em seu apelo (fls. 270/276),
sustentou preliminarmente a ocorrência de julgamento
“ultra petita”, sob o argumento de que a autora pleiteou
a condenação do Município ao pagamento de adicional de
20% do salário mínimo, todavia, a sentença impôs o
percentual de 40% de forma equivocada, superior ao
pedido na inicial. No mérito, impugnou a concessão do
adicional de insalubridade à servidora, defendendo que a
autora não lida, de modo habitual e permanente, com
produtos
químicos
que
caracterizam
uma
atividade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010804-97.2015.8.26.0482 -Voto no
4
insalubre. Inclusive, afirmou que em set.2006 houve a
expedição de laudo pericial de medicina e segurança de
trabalho que constatou que as funções de “serviços
gerais” não são consideradas como insalubres. Neste
sentido,
impugnou
o
laudo
elaborado
pelo
perito
judicial. Ao final, requereu a improcedência integral do
feito.
Recurso regularmente processado, livre de
preparo, em razão do disposto no art. 1.007, §1o, do
CPC/2015, desafiando contrarrazões da autora às fls.
114/118.
Remessa
necessária
que,
embora
não
observada pelo Juízo “a quo”, considera-se efetivada, a
luz do quanto disposto na Súmula no 490 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça.
Ressalta-se que, em 16 de abril de 2018,
este Tribunal “ad quem” anulou a r. sentença anterior,
determinando-se
o
prosseguimento
do
feito,
com
fundamento na necessidade de dilação probatória (fls.
137/151).
Foi elaborado laudo oficial pelo perito
de confiança do Juízo “a quo” (fls. 186/210 e anexo fls.
211/250).
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010804-97.2015.8.26.0482 -Voto no
5
Insurge a Municipalidade-ré contra a r.
sentença de primeiro grau que julgou parcialmente
procedente a demanda, para fins de reconhecer tão
somente o direito da servidora ao percebimento do
adicional de insalubridade de 40%, com base em laudo
pericial judicial; afastando, porém, o pedido da autora
para que a base de cálculo do respectivo adicional seja
o vencimento do cargo efetivo e não o salário mínimo,
por falta de amparo legal.
Porém, pelo que se colhe dos elementos
fático-probatórios coligidos aos autos, o recurso da
Fazenda Municipal e o reexame necessário não comportam
provimento.
In casu, a autora é servidora pública do
Município de Presidente Prudente, titular do cargo de
provimento efetivo de serviços gerais desde 22.05.2015
(fls. 11/13) e, segundo alega, a Administração Municipal
não teria lhe concedido o adicional de insalubridade no
grau médio de 20%, com a respectiva base de cálculo
sobre o vencimento do seu cargo efetivo, razão pela qual
ajuizou a presente ação ordinária (fls. 01/08).
A priori, cumpre afastar a preliminar de
ocorrência de julgamento “ultra petita”, pois apesar de
contar no pedido inicial a pretensão de condenação da
Municipalidade
ao
pagamento
do
adicional
de
insalubridade em grau médio (20%), observa-se que a
servidora pretende receber o adicional de insalubridade
por ter contato habitual com produtos químicos, mas a
mesma não possui entendimento técnico para avaliar o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010804-97.2015.8.26.0482 -Voto no
6
grau de nocividade do seu ambiente de trabalho.
O grau de insalubridade a que a servidora
está exposta deve ser avaliado, assim como foi, por
perito, profissional técnico especializado.
Deste modo, na verdade, verifica-se que o
pedido restringe-se à condenação do Município ao pagamento do adicional de insalubridade e não
necessariamente ao percentual sugerido pela autora.
Ademais, ressalta-se que a Administração
Municipal teve assegurado o Contraditório sobre o
percentual de 40% encontrado pelo expert judicial, não
havendo violação à garantia constitucional, de modo que
seria um desprezo à economia processual “obrigar” a
servidora a ajuizar uma nova ação para pleitear o
pagamento do adicional de insalubridade no percentual
máximo (40%).
Neste sentido, foi o entendimento adotado
por esta egrégia Corte de Justiça Paulista em casos
análogos:
“ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Auxiliar de serviços gerais
Pretensão de
recebimento do adicional de insalubridade em
grau
médio

Perícia
concluiu
pela
insalubridade em grau máximo
Sentença
'ultra petita' não caracterizada Autora não
tem a expertise para definir o grau de
insalubridade do ambiente em que exerce seu
trabalho Perito concluiu pela insalubridade
com base na Norma Regulamentadora 15 e seus
Anexos Recurso desprovido.” (AP no 1010665-
90.2017.8.26.0510,
8a
Câmara
de
Direito
Público,
Rel.
PERCIVAL
NOGUEIRA,
j.
30.09.2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010804-97.2015.8.26.0482 -Voto no
7
“SERVIDORA PÚBLICA. Município de
Jacareí. Adicional de insalubridade. Cozinheira readaptada, desempenhando suas
funções na Unidade de Pronto Atendimento
Infantil (UPA). Preliminar que impugna a
capacidade técnica do perito. Afastamento.
Nomeação do perito que se deu de forma
regular, nos termos do § 3o do art. 145 do
CPC/73. Sentença ultra petita. Rejeitada.
Princípios da ampla tutela jurisdicional e o
dever do juiz de apreciar todas as questões
do processo. Laudo reconheceu a exposição da
servidora à insalubridade. Contudo, deve-se
reconhecer
o
grau
médio.
Norma
Regulamentadora NR-15, Anexo 14. Isenção da
taxa judiciária. Admissibilidade. Juros de
mora
calculados
de
acordo
com
a
Lei
11.960/2009. Correção monetária, sem aplicar
a Lei 11.960/2009, pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça que utiliza o IPCA-E.
Sentença parcialmente reformada. Recursos parcialmente providos.” (AP no
1005750-41.2015.8.26.0292,
10a
Câmara
de
Direito Público, Rel. PAULO GALIZIA, j.
28.05.2018)
“RECURSO DE APELAÇÃO
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL

ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE
JULGAMENTO ULTRA PETITA NÃO
CONSTATADO LAUDO PERICIAL. Trata-se de ação
ordinária em que o autor, servidor público
municipal, requer a condenação do Município
de Jacareí ao restabelecimento do adicional
de insalubridade. Não constatado julgamento
"ultra petita", porquanto o pedido deve ser
interpretado com base em sua fundamentação
qual seja, o art. 203 da Lei Complementar
Municipal n.o 13/1993. Inteligência do art.
322, parágrafo 2o do Código de Processo
Civil. Laudo pericial que concluiu pela
exposição do autor à insalubridade em grau
máximo.
Recurso
desprovido.”
(AP
no
1002443-16.2014.8.26.0292,
5a
Câmara
de
Direito Público, Rel. NOGUEIRA DIEFENTHALER,
j. 13.02.2018)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010804-97.2015.8.26.0482 -Voto no
8
Ato
seguinte,
passa-se
à
análise
do
meritum causae.
Pois bem.
A Constituição Federal, quando de sua
promulgação, havia estatuído em seu conjunto normativo
dos chamados “direitos sociais” a garantia ao adicional
de
insalubridade
aos
trabalhadores
que
exercem
atividades penosas, insalubres ou perigosas (art. 7o,
XXIII, da CF/88), estendendo tal benefício também aos
servidores públicos, conforme dispunha o art. 39, §2o,
da CF/88, em sua redação original.
Ocorre que, com a superveniência da EC no
19/98, foi retirada do texto constitucional a garantia
ao adicional de insalubridade relativa aos servidores
públicos (art. 39, §3o, da CF/88), relegando-se a
regulamentação da matéria aos Estatutos dos Servidores
de cada unidade da Federação e respectivos Municípios.
Respeitada
esta
nova
ordem
constitucional, observa-se que o Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Presidente Prudente
Lei
Complementar Municipal no 05/1991, dispõe, em seu art.
72, IV cc. art. 81, o pagamento do aludido adicional
sobre o “salário mínimo”, ipsis litteris:
(LCM no 05/1991)
Art. 72 - Além do vencimento e das vantagens
previstas nesta lei, serão deferidos aos
funcionários as seguintes gratificações e
adicionais:
(...)
II - adicional pelo exercício de
atividades insalubres e perigosas;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010804-97.2015.8.26.0482 -Voto no
9
Art. 81 - Os funcionários que
trabalhem
com
habitualidade
em
locais
insalubres ou em contato permanente com
substâncias tóxicas, radioativas ou com risco
de vida, fazem jús a um adicional sobre o
vencimento do cargo efetivo.
§
3o
-
O
adicional
de
periculosidade será de 25% (vinte e cinco por
cento)
sobre
os
vencimentos
e
o
de
insalubridade de 10% (dez por cento) e 20%
(vinte por cento) do salário mínimo, de
acordo com o grau de insalubridade.
Posteriormente,
foi
editada
a
Lei
Complementar no 126/2003 que dispôs sobre a concessão de
adicional
ao
servidor
em
exercício
de
atividades
insalubres e perigosas, que manteve o salário mínimo
como base de cálculo do adicional, in verbis:
Art. 1o - Fica assegurado o adicional de
insalubridade no percentual de 40% para grau
máximo, 20% para grau médio, e 10% para grau
mínimo, sobre o salário mínimo, a todos os
servidores que, para o desempenho de suas
funções, tenham que se expor constantemente a
agentes nocivos à saúde, acima dos limites de
tolerância fixados em razão da natureza e da
intensidade do agente e do tempo de exposição
de seus efeitos, comprovados em laudo técnico
pericial.
Observa-se que o legislador, ao editar
tais leis, teve por objetivo claro e induvidoso criar um
adicional pelo efetivo exercício do cargo ou função em
unidade ou atividade considerada insalubre. Não se
trata, pois, de uma vantagem inerente ao cargo, mas de
um adicional devido pela conjugação do exercício, em
caráter permanente, de qualquer cargo ou função em local
de trabalho ou atividade de comprovada insalubridade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010804-97.2015.8.26.0482 -Voto no
10
aferida por laudo pericial.
In casu, a postulante sequer percebe o
adicional de insalubridade (fls. 11/13), de modo que
busca a concessão do aludido adicional, o pagamento em
seu grau médio (20%) e a base de cálculo incidente sobre
o vencimento do cargo efetivo e não sobre o salário
mínimo.
Com efeito, a autora é servidora pública
do Município, provida em 18.09.2013 em cargo efetivo de
Serviços Gerais (fls. 11), e, segundo se colhe do laudo
do perito judicial colacionado aos autos (fls. 186/210 e
211/250), as condições do ambiente laborativo apresentam
as seguintes características:
“(...)
IV

ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS PELA REQUERENTE
A Requerente desenvolve suas atividades laborais na EM PROF KRISAN
MARTINS, Rua Milton Pereira de Azevedo, 159 -
Res. Universitario, Pres. Prudente - SP no
horário das 7h00 às 16h00 ou das 9h00 às
18h00 de 2a à 6a feira.
A EM Prof. Martins Krisan tem em
média 170 alunos durante todo o ano.
Como
atividades
laborais,
a
Requerente realiza atividades de limpeza, por
toda dependência da escola, a saber:
?
Varrer hall de entrada;
?
Limpar salas de aula - varrer, passar pano,
recolher lixo;
?
Limpar mesas do refeitório no café da manhã,
almoço, café da tarde e jantar (7 mesas or
horário);
?
Lavar banheiros 2 banheiros de criança

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010804-97.2015.8.26.0482 -Voto no
11
(masculino e feminino); 2 banheiros de
funcionários (masculino e feminino) e 1
banheiro para os funcionários da limpeza e
cozinha. Todos os banheiros são lavados uma
vez
por
dia
(serviço
feito
em
duas
funcionárias). Recolhe o lixo, coloca a
lixeira (que fica na calçada externa);
?
Varrer e recolher lixo nos arredores do
quintal da escola;
?
Lavar panos e babadores em máquina de lavar
roupa;
?
Limpar Biblioteca;
?
Lavar pátio principal;
?
Recolher lixo dos banheiros (3 vezes ao
dia);
?
Recolher lixo das salas de aula (no final de
expediente)
e
se
necessário
limpar
novamente.
(...)
Nas atividades de limpeza, a
Requerente fazia uso de produtos químicos
(produtos de limpeza), listados a seguir:
?
Água Sanitária: Solução de Hipoclorito de
Sódio 2,0 a 2,5% p/ p.
?
Detergente
de
uso
geral:
Alquilbencenosulfonato de Sódio e Hidróxido
de Sódio.
?
Desinfetante
de
uso
geral:
Nonilfenol
etoxilado, cloreto de benzalcônio.
?
Sabão em pó: Alquil Benzeno Sulfonato de
Sódio.
?
Limpador Multiuso: Ácido Dodecil Benzeno
Sulfonato
de
Sódio
Linear
96%,
Álcool
etoxilado, Coadjuvantes, EDTA tetrassódico e
essência.
(...)
11 Agentes Biológicos
De
acordo
com
a
Diligência
realizada e as informações levantadas o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010804-97.2015.8.26.0482 -Voto no
12
Requerente está exposto a agentes biológicos
na limpeza de banheiros (limpeza de vasos
sanitários) e respectiva coleta de lixo.
(...)
IX LAUDO
(...)
As principais causas e efeitos
prejudiciais do trabalho com agentes químicos
foram apontadas e claros são os efeitos
danosos à saúde do trabalhador. Os efeitos
nocivos dos riscos provocados pelos agentes
químicos, pelo uso e manuseio de produtos
químicos
para
limpeza
de
Escola,
são
passíveis de serem neutralizados com o uso de
EPIs, porém a entrega de EPIs pela Requerida
à Requerente não foi caracterizada, uma vez
que inexistiam fichas de entrega de EPI.
Já para os agentes biológicos,
as principais causas e efeitos prejudiciais
do trabalho foram apontadas (limpeza de
banheiros públicos e de grande circulação) e
claros são os efeitos danosos à saúde do
trabalhador. Os efeitos nocivos dos riscos
provocados
pelos
agentes
biológicos
são
impossíveis de serem neutralizados com o uso
de EPIs. A NR 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES
INSALUBRES,
em
seu
anexo
14
-
Agentes
Biológicos, não estabelece parâmetros para
que a insalubridade possa ser neutralizada
com o uso de EPIs dada a peculiaridade dos
diversos
e
variados
agentes
biológicos
possuírem formas distintas e diversas de
contágio, inclusive pelo ar.
Mesmo assim, não foi comprovada
a entrega dos EPIs recomendados à Requerente,
para minimização dos efeitos nocivos à saúde
da mesma.
(...)
Destarte, este Perito entende

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010804-97.2015.8.26.0482 -Voto no
13
que a Requerente ROSI ALVES DE CAMPOS faz jus
ao adicional de insalubridade de grau máximo
- 40% (quarenta por cento) enquanto laborou
na função de Serviços Geraisem atividades de
limpeza geral e limpeza de banheiro de uso
público na EM PROF KRISAN MARTINS, nos termos
da NR 15 - Anexo 13 e Anexo 14 da Portaria no
3.214/78 c/c Lei 6.514/77, item II da Súmula
n. 448 do TST - Tribunal Superior do Trabalho
e Súmula n. 47 do TST - Tribunal Superior do
Trabalho.”
Portanto, verificada a inexistência de
outros elementos de informação que possam infirmar as
ilações do perito judicial, a autora comprovou fazer jus
ao
recebimento
do
adicional
de
insalubridade,
no
percentual de 40% sobre o salário mínimo, seguindo
inteligência do art. 72, IV cc. art. 81 da Lei
Complementar Municipal no 05/1991 cc. art. 1o da LC
Municipal no 126/2003.
Não há nos autos referência lei posterior
disciplinando nova base de cálculo para a referida
vantagem de modo que, não obstante a vedação prevista na
parte final do inciso IV do art. 7o da CF, assim como na
Súmula
vinculante
no
41
do
STF,
o
adicional
de
insalubridade deve continuar sendo calculado com base no
salário
mínimo,
enquanto
não
superada
a
inconstitucionalidade por meio de lei, haja vista a
impossibilidade
de
o
Poder
Judiciário
atuar
como
legislador positivo.
1 Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não
pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de
servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão
judicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010804-97.2015.8.26.0482 -Voto no
14
Neste sentido é o entendimento do E. STF:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
TRABALHO.
ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE.
BASE
DE
CÁLCULO.
SALÁRIO-
MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA
BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO
JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I O
Tribunal,
por
meio
de
remansosa
jurisprudência, entende que, em regra, a
alegação de ofensa aos princípios do devido
processo
legal,
da
ampla
defesa,
do
contraditório e da prestação jurisdicional,
quando dependente de exame prévio de normas
infraconstitucionais, configura situação de
ofensa reflexa ao texto constitucional, o que
inviabiliza
o
conhecimento
do
recurso
extraordinário.
II
-
Tendo
em
vista
a
impossibilidade de o Poder Judiciário atuar
como legislador positivo, apesar de reconhecida a inconstitucionalidade da
vinculação do adicional de insalubridade ao
salário-mínimo, essa base de cálculo deve ser
mantida até que seja editada nova lei que
discipline o assunto. Precedentes. III Agravo
regimental
improvido.
(RE
334876
AgR,
Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda
Turma,
julgado
em
20/03/2012,
ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 30-03-2012 PUBLIC
02-04-2012);
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. SUBSTITUIÇÃO
PELO
PODER
JUDICIÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA VINCULANTE 4. ART. 7o, IV E XXIII, DA
CONSTITUIÇÃO.
O
Plenário
deste
Tribunal,
apreciando o RE 565.714, relatado pela min.
Cármen Lúcia, decidiu não ser legítimo o
cálculo do adicional de insalubridade com
base no valor da remuneração percebida pelo
servidor. No entanto, apesar de se também
reconhecer
a
proibição
constitucional
da
vinculação de qualquer vantagem ao salário
mínimo, o Supremo entendeu que o Judiciário
não poderia substituir a base de cálculo do
benefício, sob pena de atuar como legislador
positivo.
Agravo
regimental
a
que
nega

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010804-97.2015.8.26.0482 -Voto no
15
provimento. (RE 642633 AgR, Relator(a): Min.
JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
04/10/2011, DJe-204 DIVULG 21-10-2011 PUBLIC
24-10-2011 EMENT VOL-02613-03 PP-00389).
Ainda, a conferir, os julgados deste E.
Tribunal de Justiça:
“Funcionalismo - Servidora pública municipal
de Presidente Prudente
Cargo de serviços
gerais

Percepção
de
adicional
de
insalubridade Previsão do adicional na Lei
Complementar Municipal no 126/03 - Laudo
pericial paradigma que constatou exposição a
agentes químicos em níveis insalubres de grau
médio (20%), nos termos da NR 15 - Anexo 13
da Portaria no 3.214/78 c/c Lei 6.514/77 -
Parcial procedência na origem
De rigor o
pagamento
do
adicional
sobre
o
salario
mínimo, em que pese ao teor da Súmula
Vinculante no 4
Observância do prazo
prescricional
quinquenal,
nos
termos
da
Súmula 85 do A. STJ
Precedentes deste E.
Tribunal - Critérios de incidência de juros
moratórios e correção monetária fixados de
ofício aplicação do Tema 905 do A. STJ e do
Tema 810 do E. STF - de rigor a observância
da modulação dos efeitos e dos critérios a
serem fixados nos declaratórios opostos ao
acórdão do RE no 870.947/SE (Tema no 810),
recebidos com excepcional efeito suspensivo
Recurso e reexame necessário desprovidos, com
observação.”
(AP
no
1004242-38.2016.8.26.0482,
12a
Câmara
de
Direito Público, Rel. SOUZA MEIRELLES, j.
15.08.2019)
“APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO Município de
Presidente Prudente - Servidora municipal -
Serviços Gerais
Exercício de serviços de
limpeza e higienização, em caráter permanente
com agentes químicos e sem prova de entrega
de
EPI'S
neutralizadores
de
riscos
-
Insalubridade atestada por laudo pericial
oficial Previsão legal para o pagamento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010804-97.2015.8.26.0482 -Voto no
16
adicional de insalubridade - Adicional de
insalubridade devido desde o termo inicial
(publicação da sentença), que não foi objeto
de irresignação recursal da autora, falecendo
interesse recursal à municipalidade para sua
retroatividade

Ausência de laudo administrativo, que não é óbice à
configuração da insalubridade, ante o laudo
judicial - Salário mínimo como base de
cálculo do adicional de insalubridade, em
face da lei local, ainda não alteradA, não se
admitindo inovação pelo Poder Judiciário -
Ausência de desrespeito à Súmula Vinculante
no 04 - Sentença de parcial procedência
mantida, com reparo na forma de cálculo dos
acréscimos.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
DA
RÉ
E
REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS, com
determinação.”
(AP
no
1011340-11.2015.8.26.0482,
1a
Câmara
de
Direito
Público,
Rel.
VICENTE
DE
ABREU
AMADEI, j. 11.07.2019)
“SERVIDOR PÚBLICO
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Lei
Complementar municipal no 126/03 - Vantagem
que
depende
do
exercício
de
atividade
insalubre
-
Comprovação
mediante
laudo
pericial
-
Termo "a quo" do pagamento definido quando do advento do trabalho
insalubre, não do laudo que o constata, que
possui natureza meramente declaratória, não
constitutiva, apenas reconhecendo situação
pré-existente
base de cálculo
Salário
Mínimo - Sentença de procedência em parte
mantida.
Recurso
desprovido.”
(AP
no
1009910-24.2015.8.26.0482,
11a
Câmara
de
Direito Público, Rel. OSCILD DE LIMA JÚNIOR,
j. 09.07.2019)
Sendo assim, acertada a decisão da origem
para determinar o pagamento pelo Município apelante do
adicional de insalubridade da autora no percentual de
40% sobre o salário mínimo, consoante expressa previsão
legal disposta nas Leis Complementares nos 05/91 e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010804-97.2015.8.26.0482 -Voto no
17
126/03.
Ato seguinte, insta analisar o adequado
termo inicial para pagamento do respectivo adicional. E,
para tanto, cumpre tecer algumas observações.
Não se desconhece que o C. Superior
Tribunal de Justiça, ao se debruçar sobre o tema,
consolidou a compreensão no seguinte sentido:
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO
PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO
LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
INCIDENTE PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre
a
possibilidade
ou
não
de
estender
o
pagamento do adicional de insalubridade e
periculosidade
ao
servidor
em
período
anterior à formalização do laudo pericial.
2. O artigo 6o do Decreto n. 97.458/1989, que
regulamenta a concessão dos adicionais de
insalubridades, estabelece textualmente que
'[a] execução do pagamento somente será processada
à vista de portaria de localização ou de exercício
do servidor e de portaria de concessão do
adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à
autoridade pagadora conferir a exatidão esses
documentos antes de autorizar o pagamento.'.
3. A questão aqui trazida não é nova. Isso
porque, em situação que se assemelha ao caso
dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem
reiteradamente decidido no sentido de que “o
pagamento de insalubridade está condicionado
ao laudo que prova efetivamente as condições
insalubres
a
que
estão
submetidos
os
Servidores. Assim, não cabe seu pagamento
pelo período que antecedeu a perícia e a
formalização do laudo comprobatório, devendo
ser afastada a possibilidade de presumir

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010804-97.2015.8.26.0482 -Voto no
18
insalubridade em épocas passadas, emprestando-
se efeitos retroativos a laudo pericial
atual”
(REsp
1.400.637/RS,
Rel.
Ministro
Humberto
Martins,
Segunda
Turma,
DJe
24.11.2015).
No
mesmo
sentido:
REsp
1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda
Turma,
DJe
17.5.2017;
REsp
1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda
Turma,
DJe
24.4.2017;
REsp
1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes,
Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no
REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão
Nunes
Maia
Filho,
Primeira
Turma,
DJe
31.8.2016.
4. O acórdão recorrido destoa do atual
entendimento do STJ, razão pela qual merece
prosperar a irresignação.
5. Pedido julgado procedente, a fim de
determinar o termo inicial do adicional de
insalubridade à data do laudo pericial.
(PUIL no 413/RS, 1a Seção, Rel. Min. BENEDITO
GONÇALVES, j. 11.04.2018).
Como se infere, a Corte Cidadã concluiu
que, como regra, o termo inicial para pagamento do
adicional de insalubridade deve corresponder ao exato
momento em que constatada a condição insalubre do
ambiente de laboral, isto é, à data de elaboração da
perícia, não sendo juridicamente admissível presumir-se
a insalubridade em relação a momento anterior, em
verdadeira retroação dos efeitos da conclusão exposta no
trabalho técnico.
Isso se deve, pois “(...) o pagamento de
adicional de insalubridade ou de periculosidade a servidores
públicos deve estar amparado em laudo técnico que comprove as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010804-97.2015.8.26.0482 -Voto no
19
condições de trabalho do servidor, não sendo devido o
pagamento
em
período
pretérito
ao
reconhecimento
das
referidas condições.” (REsp no 1.615.491/RS, 2a Turma,
Min. OG FERNANDES, julgado em 03.05.2018).
Nesta linha, uma vez que o próprio laudo
pericial
colacionado
aos
autos
indicou
período
específico (enquanto a autora laborou na função de
“serviços gerais” em atividades de limpeza geral e
limpeza de banheiro de uso público na “EM Prof Krisan
Martins”, dado que a servidora foi exonerada em
20.02.2013) em que as atividades desempenhadas pela
servidora configuravam fato gerador do adicional de
insalubridade, não há que se falar em “presunção de
insalubridade” ou em “concessão de eficácia retroativa
ao laudo pericial atual”.
Em verdade, a particularidade do caso
concreto submetido a este Tribunal “ad quem” implica a
conclusão de que o adicional de insalubridade é devido
exatamente pelo período em que a servidora-autora
exerceu suas atividades em condições insalubres, o que
vai ao encontro das (e não “de encontro a”) razões de
decidir utilizadas nos referidos precedentes da Corte
Superior, sendo possível o exercício de distinção, na
forma em que admite o art. 489, §1o, inciso VI, do
CPC/2015.
Em suma, nos termos da fundamentação,
tanto a remessa oficial quanto o apelo da Municipalidade
restam desprovidos, merecendo a r. sentença de primeiro
grau ser integralmente mantida, tal como lançada,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010804-97.2015.8.26.0482 -Voto no
20
inclusive quanto aos consectários legais.
Atento à disposição do §11, do art. 85,
do CPC/2015, majoro a verba honorária sucumbencial em
mais R$ 500,00 (art. 85, §8o, do CPC/2015
causa com
conteúdo
econômico
irrisório),
prestigiando-se
o
trabalho adicional realizado pelo causídico da autora na
fase estritamente recursal.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
aos
recursos, voluntário da Municipalidade e oficial, de
modo a manter a r. sentença de primeiro grau, tal como
lançada. Atento à disposição do §11, do art. 85, do
CPC/2015, majoro a verba honorária sucumbencial em mais
R$ 500,00 (art. 85, §8o, do CPC/2015
causa com
conteúdo
econômico
irrisório),
prestigiando-se
o
trabalho adicional realizado pelo causídico da autora na
fase estritamente recursal.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010804-97.2015.8.26.0482 -Voto no
21